Tribunal: TJMT
Processo: 26483-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 22/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
22/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 580954-1 / 2020
Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80264838120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80264838120198110001
SIMONE LEMES MORENO DE FABIO HENRIQUE
Requerente: Advogado:
SOUZA REGINATO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FABIO HENRIQUE REGINATO
Conta Judicial 5000112088207
Valor: R$ 6.372,33 (seis mil e trezentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos)
Autorizado: FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ: 060.337.699-10
Data de Emissão: 22/01/2020
Titular Conta FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ Titular Conta 060.337.699-10
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 0417 05492572
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: conta corrente no. 0549257-2, Agência 0417-0, Banco Bradesco
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=945684639 1/1